Tribunal: TJDFT
Processo: 0730478-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PROVAS INSUFICIENTES. DINÂMICA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar a empresa requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.879,00 (dois mil, oitocentos e setenta e nove reais), a título de danos materiais, em razão de acidente automobilístico envolvendo as partes.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Os pedidos deduzidos na inicial são úteis, necessários e adequados à satisfação da pretensão de reparação dos danos narrados. Portanto, está presente o interesse de agir. Desse modo, não há que se falar na necessidade de extinção prematura do feito, por ausência de pretensão resistida pela parte recorrente, ao argumento de que o autor não teria comprovado a busca pela solução administrativa do conflito, pois não se exige para a propositura de qualquer demanda o esgotamento da esfera administrativa, se é a todos reconhecido o direito constitucional de demandar em Juízo para a defesa de seus direitos, conforme previsto no art. 5o da Constituição Federal, em face da inafastabilidade da jurisdição. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA.
4. Quanto ao prequestionamento de questão constitucional, certo é que o art. 1.025, do CPC, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte recorrente no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo nos casos de inadmissão ou rejeição. Nesse sentido: Acórdão 1933807, 0004266-41.2012.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no PJe: 24/10/2024.
5. Na inicial, narra a autora que no dia 08/03/2024, seu veículo Honda/Fit, placa FEJ1J63, foi danificado pelo veículo de propriedade da empresa requerida. Aduz que seu veículo estava parado na faixa da esquerda da via de mão única, aguardando os carros que estavam a sua frente se movimentarem, momento em que o carro da empresa requerida, que estava estacionado na calçada, deu marcha à ré, vindo a atingir seu veículo. Afirma que o motorista do carro da empresa requerida informou que reconhecia que tinha movimentado o carro sem ver seu veículo, e que a empresa possuía seguro. Acrescenta que, posteriormente, foi informado de que o seguro da empresa não iria indenizar seu prejuízo. Requereu indenização pelos supostos danos materiais e morais suportados.
6. A requerida, por sua vez, atribui a culpa pelo evento danoso ao autor, de forma exclusiva. Sustentam que seu motorista manobrou o veículo para estacionar e, o autor, ao ingressar na faixa da esquerda, veio a colidir com a roda dianteira direita do carro forte.
7. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
8. Do contexto fático-probatório constante dos autos não é possível determinar a culpa de qualquer das partes pelo acidente de trânsito ora analisado, de modo a configurar o dever de indenizar, pois a dinâmica do acidente não restou comprovada. O que se tem são versões antagônicas, sem, contudo, demonstrarem de fato quem foi o real causador da colisão.
9. O Boletim de Ocorrência trazido pelo autor no ID 67275083, embora seja documento dotado de fé pública e goze de presunção de veracidade, não se mostra como prova cabal dos fatos. Embora seja um documento público, possui presunção relativa, baseado somente nas palavras do autor, de forma unilateral, carecendo de outras provas que corroborem a versão ali relatada.
10. As fotografias que instruem a inicial, tiradas logo após a ocorrência da colisão, não demonstram de forma clara e incontestável a dinâmica do acidente, por consequência, não contribuem para aferição de eventuais responsabilidades de quaisquer das partes.
11. Com relação ao áudio acostado no ID 67275086, a informação que dali se extrai é de que a empresa requerida havia solicitado à seguradora um posicionamento acerca do evento danoso, sem, contudo, haver qualquer declaração no sentido de reconhecimento de culpa pelo acidente.
12. Acrescente-se que o fato de o local do acidente e os veículos envolvidos não terem sido periciados, prejudica a realização de uma análise mais apurada, no sentido de demonstrar a real dinâmica do evento e, possivelmente, apontar o culpado pelos danos causados.
13. Com efeito, não há nos autos qualquer prova capaz, por si só, de esclarecer a real dinâmica do acidente, vez que os condutores litigantes imputam um ao outro a culpa pelo ocorrido. É dizer, as fotos e os áudios apresentados pelas partes não demostram de forma minimamente segura como se deu a colisão.
14. Assim, como não foram produzidas provas suficientes para demonstrar com exatidão a dinâmica do evento danoso, não há que se falar em indenização por danos materiais, tampouco por danos imateriais, devendo a sentença de origem ser reformada para julgar improcedentes os pleitos autorais.
15. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
16. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, (art. 55, da Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.